Tribunal: STF
Processo: HC 271912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.084/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que a paciente, denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, II, da Lei 12.850/13) e de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), bem como pela contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941, foi absolvida pelo Juízo de primeira instância.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condená-la à pena de 6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia, cuja ementa registra: 

Mérito - Organização criminosa formada para a exploração de jogos de azar e para a prática de corrupção de policiais - Farta prova oral e documental - Diligências policiais que culminaram na apreensão de máquinas caça niqueis, documentos relacionados ao pagamento de propina aos policiais, quantias em dinheiro e armas de fogo - Registros fotográficos de encontros dos réus com policiais militares e pagamento de propina - Meras negativas dos acusados isoladas nos autos - Condenações mantidas - Causas de aumento da pena bem reconhecidas - Organização criminosa com a participação de funcionários públicos e mediante o emprego de armas de fogo - Dosimetria da pena - Penas-base fixadas no mínimo legal - Incidência das causas de aumento e da continuidade delitiva, de forma proporcional - Rejeitada a preliminar, recursos desprovidos. 
Recurso de apelação da Justiça Pública - Pretensão à condenação da acusada Márcia pelos delitos de corrupção ativa e organização criminosa, e do corréu Marcelo Gonçalves também pelo delito crime de organização criminosa, em concurso material com a condenação imposta em primeira instância - Possibilidade - Sentença absolutória nestes aspectos, revertida - Suficientes provas de que tais réus também aderiram à conduta dos seus comparsas para a corrupção do policial - [...] Pretensão à majoração das penas-base de todos os réus quanto a ambos os delitos - Inadmissibilidade Circunstâncias inerentes aos próprios tipos penais - Recurso parcialmente provido. 

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “aumento indevido da pena, já que o Tribunal, ao considerar quatro condutas, aplicou o aumento de pena de 1/4, quando, na verdade, o correto seria o aumento de 1/5”; e (b) “durante a dosimetria da pena da paciente no crime de organização criminosa, o acórdão fixou o patamar de 1/5 de acréscimo para esta majorante, ou seja, acima do mínimo e sem qualquer fundamentação idônea que justificasse o aumento”.
Ao final, requer-se a concessão da ordem, “para que seja reconhecida a ilegalidade na dosimetria, com o devido redimensionamento da pena em patamar compatível com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis”. 
É o relatório. Decido. 

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No presente caso, verifica-se, a partir do exame da instância ordinária — soberana na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. Conforme destacado pelo STJ: 

[...] no caso, a revisão da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva (1/4), em razão do reconhecimento pelo Tribunal de origem de, ao menos, quatro práticas delitivas, mostra-se inviável em sede de habeas corpus, por implicar em revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
[...]
Outrossim, a fração de 1/5 adotada para as causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 foi concretamente motivada pelas peculiaridades do caso, notadamente a atuação de organização criminosa com emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público, circunstâncias que revelam especial gravidade e justificam a exasperação acima do mínimo. No ponto, mais uma vez, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria inviável dilação probatória na via eleita

Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente